Tribunal: TJBA
Processo: 8032971-86.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus nº. 8032971-86.2020.8.05.0000 Processo de Origem nº. 0533704-65.2019.8.05.0001 Origem do Processo: 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Paciente: Leandro Luiz de Moura e Silva Impetrante: Thiago Marin Peres - OAB/SP nº. 527.761 Impetrante: Guilherme Oliveira Siqueira - OAB/GO nº. 55.789 Impetrado: Juiz de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs _____________________________________________________________________________ HABEAS CORPUS. ESTELIONATO TENTADO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ATIPICIDADE NÃO RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO PELA VIA PROCESSUAL ELEITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE NAS DECISÕES DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA OU DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ORDEM DENEGADA. 1. Inicialmente, vale destacar que a respeito da primeira imputação penal, a hipótese dos autos assemelha-se a figura delitiva conhecida jurisprudencialmente como estelionato judicial, caracterizada pela ação do agente de valer-se do uso de processos judiciais fraudulentos ou ardilosos, com o objetivo de auferir lucro ou vantagens indevidas, ciente da inidoneidade da propositura da ação manejada. 2. Ao se debruçarem sobre o tema, as Turmas Julgadoras do Superior Tribunal de Justiça ressaltaram a necessidade de interpretação das elementares típicas do ilícito previsto no art. 171 do Código Penal harmonizada à garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrada no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, da qual decorre o direito de ação (STJ – HC 419242-MA; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; DJE: 17/12/2017). 3. Nesse sentido, em casos assemelhados, ainda que evidenciada a manobra judicial com a finalidade de ludibriar o Poder Judiciário com o fito de auferir vantagem indevida, passou a prevalecer, como regra, nas Turmas Julgadoras a conclusão pela atipicidade da conduta por ausência de previsão específica na legislação penal. 4. Por outro lado, consoante entendimento da Quinta Turma do STJ, o reconhecimento da atipicidade do estelionato judicial condiciona-se, entretanto, a preservação da possibilidade de o Magistrado e a parte contrária terem acesso, no curso do processo, às informações que caracterizam o emprego do artifício fraudulento, sem a qual subsistiria, excepcionalmente, a possibilidade de condenação do agente nas penas do art. 171 do Código Penal. 5. Nessa linha de intelecção, a conclusão pela atipicidade da conduta praticada depende do exame das particularidades do caso em concreto, não podendo ser declarada de forma automática, sem antes constatada a viabilidade de percepção da fraude no curso da ação intentada visando a obtenção da vantagem indevida. 6. Nesse prisma, no caso concreto, o eventual reconhecimento da atipicidade da conduta arguida pelos Impetrantes demandaria, inevitavelmente, indevida e percuciente incursão no conjunto fático-probatório produzido durante a investigação, vedada em sede de habeas corpus, sobretudo nesta fase processual, por importar no prematuro cerceamento da atuação do Ministério Público, eis que não constatada, de plano, a manifesta e inequívoca atipicidade da conduta denunciada pela via eleita. 7. Consequentemente, inexistindo excepcionalidade que autorize a concessão da ordem impetrada, sem a necessidade de exame valorativo e pormenorizado do acervo fático-probatório, incompatível com o rito sumaríssimo da via adotada, imperiosa é a necessidade de se aguardar a conclusão do respectivo processo cognitivo, que viabilizará a necessária produção probatória, bem como o seu aprofundado exame e valoração, essenciais ao deslinde dos fatos. 7. De igual modo, não há qualquer irregularidade quanto a denúncia pela prática do crime de apropriação indébita, visto que além de descrever satisfatoriamente a conduta imputada ao denunciado, os elementos de informação amealhados aos autos, fornecem o substrato probatório necessário à deflagração da ação penal em seu desfavor. 9. Por fim, há que se destacar que tendo o Magistrado concluído pela rejeição das preliminares de inépcia da denúncia e de ausência de condição ao exercício da ação penal, apresentadas na resposta a acusação pelo denunciado, bem como pela necessidade de se aguardar a instrução probatória para decidir sobre a tese de ausência de tipicidade suscitada pela defesa, reservado-se à análise do mérito das acusações após o encerramento da instrução processual, por ocasião da prolação da sentença, restou afastada, consequentemente, a possibilidade de absolvição sumária lastreada na atipicidade da conduta, não havendo omissão a ser suprida nesse sentido. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os autos do Habeas Corpus nº 8032971-86.2020.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Salvador, BA, 11 de fevereiro de 2021 Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator